Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706834-54.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à 7a Turma Cível, tendo em vista a juntada do ofício no 87/2023 – da Comissão de Prerrogativas do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, para as providências que entender cabíveis. Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007